Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇOS DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA MANÉ GARRINCHA. REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL IMPUTADO À RÉ/RECONVINTE. USO EXCLUSIVO DOS ESPAÇOS CEDIDOS. OBJETO DA CESSÃO RESTRITO À UTILIZAÇÃO DO GRAMADO, ARQUIBANCADAS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DO ESTÁDIO. DIREITO DE USO EXCLUSIVO APENAS NO DIA DO EVENTO QUE SERIA REALIZADO PELO AUTOR/RECONVINDO. REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS POR TERCEIROS EM DIAS E/OU ESPAÇOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ATRIBUÍDO À RÉ/RECONVINTE NÃO VERIFICADO. RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR/RECONVINDO PELA RESCISÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONVENCIONADAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL E ESTRUTURAL DO EVENTO NO PRAZO AJUSTADO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante previsão contida no contrato de cessão de uso entabulado entre as partes, o direito de utilização exclusiva dos espaços da ré/reconvinte, para fins de realização de evento musical pelo autor/reconvindo, era restrito ao gramado, às arquibancadas e às áreas de circulação do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, e dizia respeito apenas ao dia em que seria realizado o mencionado espetáculo.
2. Não há que se falar em inadimplemento contratual pelo descumprimento de cláusula estipuladora de exclusividade no uso dos espaços cedidos quando permitida pela ré/reconvinte a realização de eventos por terceiros em áreas diversas daquelas que foram objeto de cessão ao autor/reconvindo e/ou em dias distintos daquele para o qual estava previsto o espetáculo por ele organizado.
3. Caso concreto em que os elementos de convicção são indicadores de que houve culpa exclusiva do autor/reconvindo pela rescisão do contrato de cessão de uso objeto da presente controvérsia, porquanto deixou injustificadamente de adimplir a obrigação de pagamento das parcelas contratualmente convencionadas e de apresentação do Plano Operacional e Estrutural do evento no prazo ajustado, razão pela qual deve ser a ele imputada a multa prevista no instrumento negocial para o caso de inadimplemento contratual.
4. Recurso conhecido e desprovido.